Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO POR PARCIALIDADE. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO SOBRE FEITOS AJUIZADOS. DISPENSADA. CAUTELA NECESSÁRIA POR PARTE DOS ADQUIRENTES. NÃO VERIFICADA. APTA A ILIDIR A BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO ART. 54, §2o DA LEI 13.097/15.

1. Afigura-se via inadequada a arguição de suspeição por parcialidade de magistrado em preliminar de apelação, impondo o não conhecimento do tema.

2. Sendo os apelantes/embargantes adquirentes do imóvel sob discussão, concretiza-se a pertinência subjetiva da demanda, podendo eventual responsabilidade dos alienantes ser discutida em ação própria.

3. Não há como se reconhecer a boa-fé de adquirentes de imóvel que, no ato da celebração da escritura de compra e venda, mesmo alertados pelo tabelião acerca da possibilidade de obtenção prévia das certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou Estadual, em nome dos alienantes, optam pela dispensa de tais documentos, sobretudo quando ao tempo do negócio jurídico tramitava cumprimento de sentença em avançada fase contra o alienante capaz de reduzi-lo a insolvência.

4. Não se aplica o art. 54, §2o da Lei 13.097/2015 às relações jurídicas concretizadas antes de 27 de dezembro de 2021, data da publicação da Medida Provisória no 1.085/21, à luz do princípio do tempus regit actum.

5. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, improvido.